Tribunal: TJES
Processo: 0002724-62.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002724-62.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
ARTIGO 2º, §3º, DA LEF. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

A

suspensão preconizada no artigo 2º, §3º, da LEF,
tem
aplicação restrita
às execuções fiscais de créditos não tributários,
na medida em
que a prescrição de crédito tributário é matéria
sob reserva de Lei
Complementar,

nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF/88, e artigo 18, §1º, da EC 01/69. Precedentes.

II.
Na hipótese,
uma vez inaplicável o
artigo 2º, §3º, da LEF,
acertado o pronunciamento da prescrição pelo Juízo
a quo
, posto que, conquanto o crédito tributário tenha sido constituído em 06.12.2001, somente foi ajuizada a demanda executiva fiscal em 07.12.2006, após,
portanto,
o termo
ad quem
, 06.12.2006.

I
II
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002724-62.2007.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE VITORIA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, em AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de CONDOMINIO ATLANTICA VILLE,
cujo
decisum

acolheu a exceção de pré-executividade para pronunciar a prescrição do crédito expresso na CDA nº1675/2006 e, via reflexa, extinguir a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a inocorrência da prescrição, uma vez que, embora o débito tenha sido constituído em 06.12.2001, com a suspensão prevista no artigo 2º, §3º, da LEF, o prazo prescricional começou a fluir em 27.05.2002, findando, portanto, em 27.05.2007.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 2º, §3º, da LEF, que “
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
”

Mister salientar,
contudo,
que
a
suspensão preconizada no dispositivo supracitado
tem
aplicação restrita
às execuções fiscais de créditos não tributários,
na medida em
que a prescrição de crédito tributário é matéria
sob reserva de Lei
Complementar,
espécie normativa distinta da LEF.

Nesse diapasão,
“
A Corte Especial do STJ, ao julgar o incidente de AI no Ag 1.037.765/SP, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe de 17.10.2011), proclamou que tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1º da EC nº 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. Assim,
são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2º, do art. 8º e do § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80,
que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar.
” (
STJ
;
REsp n. 1.399.591/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 15/10/2013.)

Confira-se, ainda: AgRg no Ag n. 1.334.788/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 20/8/2014; REsp n. 1.669.907/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017; dentre outros.

Neste mesmo sentido, revela-se a jurisprudência do e. STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO INAPLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
CONTAGEM NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.
O acórdão recorrido não negou vigência ao quanto previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980. O artigo continua em vigor e plenamente aplicável aos créditos inscritos em dívida ativa que não possuam natureza tributária.
Com relação aos créditos fiscais, por conta da reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição e decadência, o dispositivo não encontra aplicabilidade.
Nos termos da jurisprudência da Corte, a contagem da prescrição no caso concreto não encontra ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; RE 647886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Na hipótese, uma vez descabida a
suspensão do prazo prescricional por 180
(cento e oitenta)
dias em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, delinead
a
no art
igo
2º, §3º, da
LEF, acertado o pronunciamento da prescrição pelo Juízo
a quo
, posto que, conquanto o crédito tributário tenha sido constituído em 06.12.2001, somente foi ajuizada a demanda executiva fiscal em 07.12.2006, após, portanto, o termo
ad quem
, 06.12.2006.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e
nego
provimento ao recurso de apelação cível,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a teor do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15
.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.